Tribunal: TJDFT
Processo: 0711585-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0711585-36.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: OTAVIO AUGUSTO MOREIRA LOPES CAMPOS RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de OTAVIO AUGUSTO MOREIRA LOPES CAMPOS, apontando como autoridade coatora o Juízo do NAC, que homologou sua prisão em flagrante por suposta infração ao art. 155, caput, do CP e art. 19 da LCP (furto simples e porte de faca) e, a requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. Alega a impetrante, em síntese, que a decisão é manifestamente ilegal, uma vez que a conduta é abarcada pelo princípio da insignificância, já que o paciente “está sendo acusado por supostamente ter subtraído produtos de higiene pessoal e alimentos que em sua totalidade perfazem o valor total de R$ 74,84 (setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), o que representa cerca de 6% do salário mínimo atual.” Aduz, ainda, que a jurisprudência do STF não veda a aplicação do referido princípio aos portadores de maus antecedentes. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. A decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de furto simples, em concurso material com a contravenção penal de porte de arma branca resultam, em abstrato, em pena máxima superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Ademais, verifica-se que o paciente é reincidente em crime doloso, o que igualmente permite a decretação da custódia cautelar com fundamento no art. 313, II, do CPP. Verifica-se, outrossim, que a decretação da medida extrema foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, legitimado para tanto nos termos do art. 311, do CPP. Quanto à materialidade, o paciente foi autuado em flagrante na posse res furtiva e da faca que carregava consigo ilegalmente. Os indícios de autoria, por seu turno, despontam das declarações do condutor e testemunhas do APF, corroboradas pelo Auto de Apresentação e Apreensão e Termo de Restituição. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente avulta presente o periculum libertatis. Segundo consta dos autos, a folha penal do acusado registra duas condenações recentes por crime patrimonial praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa - roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas - em concurso formal com corrupção de menores. À luz do caso concreto, portanto, considerando a suposta prática de outro crime patrimonial, após condenado duas vezes por delitos semelhantes, bem como que o acusado portava ilegalmente uma faca, não há se falar, de plano, em crime de bagatela. Diferente de alegada insignificância, o contexto evidencia situação de perigo atual de liberdade, com afetação da ordem pública, ante o risco fundado de reiteração delitiva. Nesse cenário, a dinâmica delitiva retratada no APF, aliada às condições pessoais desfavoráveis do acusado, e o fato de que ele não comprova o exercício de qualquer ocupação lícita indica a necessidade, ao menos por ora, de manutenção da prisão preventiva como único meio cautelar disponível e eficaz para evitar a reiteração delitiva e preservar, de modo eficiente, a ordem pública. Saliente-se que a ponderação de risco à ordem pública, no caso, decorre de base empírica concreta e idônea. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR